Tribunal: TJES
Processo: 5009267-70.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009267-70.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDINEIA FARIAS SANTOS
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009267-70.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ALDINEIA FARIAS SANTOS

RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA MENSALIDADE APÓS CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que solicitou o cancelamento do plano de saúde, mas o requerido manteve a cobrança da mensalidade, realizando descontos na conta bancária da parte. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a indenizar a autora pelos danos materiais sofridos, R$ 488,60 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos). Contudo, entendeu pela improcedência dos danos morais.

Em sede recursal, a parte autora argumenta pela configuração de violação aos seus direitos da personalidade, requerendo a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando as razões recursais, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a empresa recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e validade das cobranças impugnadas pela recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrido não comprovou a devida prestação de serviço, mormente porque a empresa não apresentou contestação ou compareceu a audiência de conciliação, instrução e julgamento, embora devidamente citada e intimada.

Assim sendo, a empresa não comprovou a validade e legalidade dos descontos realizados na conta do consumidor após o cancelamento do plano de saúde. Por conseguinte, verifico que as alegações da recorrente devem prevalecer.

Dessa forma, devida a condenação da empresa a restituição do prejuízo auferido pelo consumidor em decorrência das cobranças indevidas realizadas.

Ademais, considerando o defeito na prestação de serviço, acrescido do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, bem como a perda de tempo útil, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrente, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse aspecto, entendo pela condenação do recorrido a compensar a recorrente pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados em sua conta bancária, conforme entendimento jurisprudencial:

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Plano de Saúde – Cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano – Preliminar de ilegitimidade passiva das rés afastada - Valores que foram cobrados de forma indevida e devem ser ressarcidos - Restituição que deve ser feita em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC – Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10041568820178260011 SP 1004156-88.2017.8.26.0011, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 20/09/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA AUTORA REFERENTES À MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE, JÁ CANCELADO, DE SEU DEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, TÃO SOMENTE PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. Parte autora que sofreu descontos em seu contracheque por plano de saúde já cancelado. Danos morais caracterizados. Verba indenizatória arbitrada em R$2.000,00 que merece ser mantida. Valor que se adequa à repercussão do dano na vida da autora e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência da Súmula nº 343 do TJRJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00127756020198190007, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

Por conseguinte, a má prestação de serviço do recorrido, sua desídia e inobservância de seus deveres legais frente ao consumidor, geraram danos morais à recorrente, restando configurado o dever de indenizar.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)